Tribunal: TJDFT
Processo: 0738943-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA CORPORAL E PECUNIÁRIAS ADEQUADAS. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda, por cada circunstância judicial desfavorável, em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes, limite devidamente observado na r. sentença.

2. A pena de multa constitui preceito secundário do tipo penal de tráfico de drogas, razão pela qual possui aplicação cogente e deve ser estabelecida segundo os mesmos critérios adotados para a pena corporal, em linha com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que orientam a fixação da pena, tal como no caso dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.